Tribunal: TJPA
Processo: 0802663-88.2023.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802663-88.2023.8.14.0074

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: LUCAS PINTO MONTEIRO

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0802663-88.2023.8.14.0074

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

AGRAVADO: LUCAS PINTO MONTEIRO

RELATOR: DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ. COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em Ação de Busca e Apreensão, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a notificação enviada ao devedor retornou com a anotação "não procurado".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a mora pode ser comprovada pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante no contrato, independentemente do efetivo recebimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STJ, em recente julgamento de recursos repetitivos (Tema 1132), firmou o entendimento de que, em ações de busca e apreensão, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço declinado no contrato para comprovação da mora, sendo prescindível o recebimento pelo devedor.

4.

No caso concreto, ficou demonstrado que a notificação foi enviada ao endereço correto, sendo irrelevante a anotação "não procurado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença extintiva e determinar o prosseguimento da ação no juízo de origem.

Tese de julgamento: "Para a comprovação da mora em ações de busca e apreensão, basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário o recebimento pelo devedor."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.244.801/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/11/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 35ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento a
o recurso
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (Juiz Convocado)

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0802663-88.2023.8.14.0074

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

AGRAVADO: LUCAS PINTO MONTEIRO

RELATOR: DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (JUIZ CONVOCADO)

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.
,
com

espeque no art. 1.021 do CPC/15, contra decisão monocrática de ID n.º 20572595 que conheceu e negou provimento ao Apelo, mantendo a sentença que indeferiu a exordial por desatendimento da ordem de emenda.

Em suas razões (ID n.º 10765137), pugna a recorrente pela reforma da decisão.

Sustenta, em suma, que a decisão merece ser reformada, pois para a comprovação da mora seria necessário tão somente o envio da notificação ao endereço constante do contrato.

Alega que preencheu os requisitos necessários para a concessão da liminar.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (RELATOR):

Conheço do recurso vez que preenchidos os requisitos legais, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática
conheceu e negou provimento ao Apelo, mantendo a sentença que indeferiu a exordial por desatendimento da ordem de emenda.

DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

Prefacialmente, verifico ser o caso de exercer o juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC c/c art. 157, do RITJEPA, para adequar a decisão monocrática ao entendimento recentemente firmado pelo STJ, senão vejamos:

No caso dos autos, observo que a Ação de Busca e Apreensão foi extinta sem resolução do mérito, face o magistrado de primeiro grau ter entendido que a mora não havia sido efetivamente comprovada, eis que a notificação retornou dos correios com a anotação "não procurado".

Pois bem, durante mais de 25 anos vigorou no STJ o entendimento de que, para a comprovação da mora em ações como a presente, fazia-se necessário que a notificação fosse efetivamente entregue no endereço do devedor declarado no contrato. Neste sentido, veja-se, exemplificativamente: AgInt no AREsp n. 2.244.801/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023; AgInt no REsp n. 2.007.339/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023)

Não obstante, ano passado, em julgamento de recursos repetitivo (tema 1132), cujo Acórdão foi publicado no dia 20 de outubro, o entendimento mudou, estabelecendo-se a seguinte tese:

"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Logo, a partir de então, para comprovação da mora, basta o envio da notificação ao endereço declinado no contrato, sendo prescindível o recebimento por quem quer que seja.

Daí porque tenho que o recurso de Agravo Interno merece ser provido, uma vez que foi comprovado o envio da notificação ao endereço constante do contrato, em que pese tenha retornado com a anotação "não procurado".

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
Agravo

Interno
, e exerço o juízo de retratação, a fim de tornar sem efeito a Decisão Monocrática de ID 20572595, e, consequentemente,
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação em ID 18665056, para
ANULAR
a sentença extintiva, e declarar comprovada a mora, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento ao feito, nos termos da fundamentação.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto
.

P.R.I.C.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 02/10/2024